Tribunal: STF
Processo: RHC 55805
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - CO-AUTORIA - NOMEAÇÃO DE UM ÚNICO DEFENSOR DATIVO A
CO-DENUNCIADOS - DEFESAS COLINEARES - NULIDADE RECONHECIDA, COM
EXTENSAO AO OUTRO RÉU, DO BENEFICIO (ART. 580 DO C.P.P.).
RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.